Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO VERBALMENTE. CLÁUSULA ACESSÓRIA DE CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPENSABILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS INCOMPATÍVEIS COM A NARRATIVA AUTORAL. INDEFERIMENTO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A inexistência de provas em relação ao negócio jurídico verbal pactuado com o ex-namorado desafia a indispensável produção de provas, que viabilizará, por via reflexa, a análise do Juízo primevo quanto à matéria, e permitirá a solução do caso a partir da distribuição do ônus da prova.
3. Além da ausência da probabilidade do direito, a autora admite que, por mais de 3 (três) anos, não se mobilizou para combater a situação que lhe é desfavorável, fator que afasta, por si só, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. A formulação dos pedidos subsidiários de bloqueio do bem, ou de inclusão de restrição de circulação, são incompatíveis com a narrativa da autora, uma vez que, pela quitação que atesta ter ocorrido, o carro não lhe pertence.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.